Tribunal: TJMT
Processo: 1006960-64.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006960-64.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.945.821-99 (EMBARGANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – DATA DE LAUDO MÉDICO: 27/05/2020 – OUTORGA DE PROCURAÇÃO: 02/05/2023 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA: 27/05/2024 – TRANSCURSO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA E A PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SÚMULA 278 DO STJ OBSERVADA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora para recebimento de indenização securitária.

A contagem do prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da Súmula 278 do c. STJ.

Na hipótese, o laudo médico que atestou a invalidez é datado de 27/05/2020, tendo o autor outorgado procuração para a propositura da demanda em 02/05/2023, mas apenas ajuizado a ação em 27/05/2024, ou seja, mais de um ano após a ciência da lesão consolidada.

Ficando demonstrado documentalmente que o autor já possuía conhecimento inequívoco da sua condição incapacitante antes da data da outorga da procuração, opera-se a prescrição anual prevista na norma civil.

Não se evidencia nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, devendo ser reconhecida a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS FERREIRA DA SILVA contra o acórdão de ID 299413361 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1006960-64.2024 desproveu o recurso apresentado em face de UNIMED SEGUROS S. A.

Em suas razões de ID 301675381 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão
“posto que a Embargante não teve ciência acerca da sua incapacidade, considerando o tratamento médico realizado por anos. (...) a perícia médica demonstrou que o embargante ficou com sequelas irreversíveis, que a impedem de exercer as atividades na estipulante e realizou tratamento médico vários anos.”.
Prequestiona a matéria de forma explícita.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios elencados, com a reforma do apelo para este ser provido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado suscitada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que o apelante informa que teria sofrido invalidez permanente parcial em decorrência de doença ocupacional adquirida no exercício de atividades repetitivas enquanto laborava na empresa BRF S.A., estipulante do seguro.

Alegou que, embora inicialmente saudável, passou a desenvolver lesões nos membros superiores em razão da natureza de sua função, o que culminou em tratamento médico e fisioterapêutico prolongado, sem remissão dos sintomas, resultando em sequela permanente.

Sustentou, ainda, ter buscado administrativamente o pagamento da indenização securitária, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ocorrência da prescrição ânua, com fundamento de que os documentos médicos constantes dos autos demonstrariam que o autor já possuía ciência inequívoca da sua condição incapacitante em momento anterior ao ajuizamento da ação.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação conforme já relatado.

Pois bem.

A prescrição é a perda do direito de reparação do direito violado, em decorrência da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.

Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro, em que a parte pretende a condenação da seguradora ao pagamento de indenização, é aplicável a prescrição ânua, consoante o que dispõe o artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

É cediço que o prazo prescricional anual supracitado é aplicável a toda e qualquer pretensão que tenha por fundamento o contrato de seguro e não apenas para aquela relacionada ao cumprimento da obrigação contratual ali prevista.

Neste sentido, destaca-se o julgado emanado pelo c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA FALHA DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
O prazo prescricional ânuo, previsto no art. 178, § 6o, II, do CC/16, é aplicado para as demandas decorrentes diretamente dos contratos de seguro, inclusive danos decorrentes da falha de prestação de serviços.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1229215/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011) (grifo nosso)

É aplicável o prazo prescricional ânuo por ser regra específica aplicável aos contratos de seguro que prevalece sobre o regramento do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que seja possível a aplicação da legislação consumerista em outros aspectos da relação jurídica.

Entretanto, a prescrição teve uma breve obstacularização.

Em interpretação do dispositivo legal a jurisprudência compreende que, nos casos em que a cobertura demandada é decorrente de invalidez permanente, o termo a quo é a inequívoca ciência da invalidez. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. S
EGURO DE VIDA. INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. SÚM. 278/STJ, E ART. 206, PAR. 1o, INC. II, "B", DO CC/2002.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 7 E 83/STJ. COBERTURA IFPD (INVALIDEZ FUNCIONAL) NÃO É ABUSIVA EM SI MESMA, DESDE QUE OS CONSUMIDORES SEJAM PREVIAMENTE ESCLARECIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da Súm. 278/STJ, e do artigo 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea "b", do CC/2002, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".
2. Na hipótese, o marco inicial da contagem deve ser a data da concessão da aposentadoria - 11 de nov. /2010 -, momento em que o acórdão entendeu ser o conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente do segurado. Entender de forma diversa demandaria, no presente caso, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7 e 83/STJ. 3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja bem mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), tal cláusula não é, em si mesma, abusiva. Contudo há que se ressalvar, que os consumidores devem ser previa e devidamente esclarecidos, prestando-se "informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. " Tendo si consignado pelo Tribunal de origem a ocorrência de tal omissão, impõe-se o reconhecimento da abusividade e ofensa ao disposto no art. 46 do CDC. - Precedentes. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ; REsp 1.646.108; Proc. 2016/0334048-0; SP; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 26/02/2018; DJE 07/03/2018; Pág. 4910) (grifo nosso)

A questão, inclusive, foi objeto de Súmula representativa de controvérsia:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. (Súmula 278, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003, p. 416)

Também compreendo, amparado na jurisprudência do c. STJ, que a ciência da invalidez permanente não pode, em regra, ser presumida.

In casu, é incontestável que o segurado, ora apelante, teve a
incapacidade
exposta no ano de 2020, mais precisamente em
27/05/2020
, conforme laudo médico contido nos autos (ID 288624358).

Por sua vez, a presente demanda foi
ajuizada
somente em
27/05/2024
(ID 288624351), contudo, consta procuração aos patronos peticionantes em
02/05/2023
(ID 288624352).

Assim, sem dúvida alguma, o recorrente teve a ciência inequívoca da sua invalidez antes do dia 02/05/2023, quando outorgou poderes ao seu advogado pra distribuir a presente demanda, fato que se deu mais de um ano depois, em 27/05/2024.

Portanto, analisando os autos e as datas expostas, fica percebível que o direito de percebimento do seguro está prescrito, na forma do artigo 206, §1o, II, alínea “b” do Código Civil e, também, da Súmula 278 do c. STJ.

Nesta senda, forçoso reconhecer a prejudicial de mérito, amparado nos fundamentos supra e na jurisprudência do STJ e Tribunais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA - TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.', II, "b", do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar em desfavor do segurador. Logo, não há falar em prazo trienal, tampouco em decenal.
A respeito do início da contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do ver verbete sumular 278 do STJ no sentido de que "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral"
(sem grifo no original). Na hipótese, o Recorrente teve ciência inequívoca de sua invalidez com a aposentadoria em 27/07/2016. Logo, tinha até 28/07/2017 para propor a ação securitária; contudo, o fez somente em 11/12/2017 (ID. 26568992 - Pág. 6), quando já operada a prescrição ânua. Assim, não há outro caminho, a não ser manter a sentença objurgada” (N.00017715-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 20/02/2020) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §10, II, DO CÓDIGO CIVIL) INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS SENTENÇA MANTIDA
- OBSCURIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Embargos providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC) ” (N.0 0001729-37.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, publicado no DJE 26/11/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. COBERTURA. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1", II, "b", do CC. 2.
O marco inicial do prazo prescricional, em tese, é a data do diagnóstico da moléstia, quando a parte realmente teve ciência de sua incapacidade, conforme Súmula 278 do STJ. No entanto, tendo havido pagamento parcial, nesse momento nasce a pretensão de complementação desta quantia passando a correr o prazo prescricional.
3. Ajuizada a demanda apenas em 27-06-2016, quando o pagamento parcial ocorreu em 05-06-2012, resta ultrapassado o prazo prescricional. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Cível, N° 70083283424, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019).

Em resumo, caracterizada a prescrição extintiva do direito de ação, e a inexistência nos autos de qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a suspensão ou interrupção do referido prazo, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme realizado pelo Juízo a quo."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025